Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725866-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA AGRAVADO: EDISON TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 198376784) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de despejo no 0707533-70.2023.8.07.0008 ajuizada por EDISON TORRES em desfavor da ora agravante. Na petição inicial da ação (ID 181522603), o agravado-autor, alegando que a agravante-ré teria descumprido obrigações de cunho pecuniário e normas de convívio comercial que impossibilitam sua permanência no local, requer a decretação de rescisão da locação com o consequente despejo da locatária, ora agravante. Em sua contestação (ID 185770896), a agravante-ré alega que, em verdade, há pagamentos em dinheiro em nome do filho do locador GALTIERI TORRES e valores a serem compensados nos débitos, quantias referentes a reformas no imóvel havendo acordo dessa negociação e que seria credora em vez de devedora. Ao responder ao despacho de especificação de provas (ID 194364930), a agravante-ré requereu o depoimento pessoal do agravado-autor bem como “...a produção de prova testemunhal para comprovar às benfeitorias, pagamentos das contas de energia e IPTU de forma integral e referente a todo o prédio, bem como produção da prova pericial objetivando a evolução dos pagamentos com acréscimos de juros e correção monetária, tendo em vista que os documentos e valores apresentados na contestação” (ID 195710284). Ao sanear o feito (ID 198376784), o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Quanto ao pedido de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são desnecessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que o conjunto fático-probatório carreado aos autos contém extensa documentação capaz de formar a convicção para o deslinde da questão, afigurando-se inteiramente irrelevante para o equacionamento do conflito a dilação probatória, razão pela qual indefiro o pedido de oitiva das testemunhas e prova pericial. Anote-se conclusão para sentença” (ID 198376784). Inconformado, a ré interpõe o presente recurso aparelhado com pedido liminar requerendo a “suspensão do processo 0707533-70.2023.8.07.0008 até o julgamento do presente agravo, incluindo a anulação de todos os atos praticados após a r. decisão ora agravada” (ID 60717946 - Pág. 7). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. O cerne da controvérsia consiste analisar a essencialidade da produção de prova testemunhal e pericial para o deslinde da causa de origem, o que teria sido dispensado pelo d. Juízo a quo. Na hipótese, respeitas as relevantes razões recursais, mas, nesta cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos da liminar. A insurgência enseja análise mais acurada do que a que se permite realizar nesta estreita prelibação, em exame incipiente, voltado apenas ao pedido de liminar em agravo de instrumento. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de primeiro grau. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator